Tribunal: STF
Processo: ADI 1590
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-06-19
Data de publicação: 1997-06-19

Ementa:
EMENTA:

             I. Ação direta de inconstitucionalidade: objeto

             Tem-se objeto idôneo à ação direta de

inconstitucionalidade quando o decreto impugnado não é de caráter

regulamentar de lei, mas constitui ato normativo que pretende derivar o

seu conteúdo diretamente da Constituição.

             II. Ação direta de inconstitucionalidade: legitimação das

entidades nacionais de classe que não depende de autorização específica

dos seus filiados.

             III. Ação direta de inconstitucionalidade: pertinência

temática.

             1. A pertinência temática, requisito implícito da

legitimação das entidades de classe para a ação direta de

inconstitucionalidade, não depende de que a categoria respectiva seja o

único segmento social compreendido no âmbito normativo do diploma

impugnado.

             2. Há pertinência temática entre a finalidade

institucional da Confederação Nacional das Profissões Liberais - que

passou a abranger a defesa dos profissionais liberais ainda que

empregados -, e a lei questionada, que fixa limite à remuneração dos

servidores públicos.

             IV. Servidor público: teto de remuneração (CF, art. 37,

XI): auto-aplicabilidade.

             Dada a eficácia plena e a aplicabilidade imediata,

inclusive aos entes empresariais da administração indireta, do art. 37,

XI, da Constituição, e do art. 17 do ADCT, a sua implementação - não

dependendo de complementação normativa - não parece constituir matéria

de reserva à lei formal e, no âmbito do Executivo, à primeira vista,

podia ser determinada por decreto, que encontra no poder hierárquico do

Governador a sua fonte de legitimação.